Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. OPÇÕES DE FORO. DOMICÍLIO DO AUTOR OU LOCAL DO FATO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 53, incisos IV e V do CPC, conferem ao autor a faculdade para optar entre quaisquer dos foros possíveis para a ação de reparação de danos em virtude de acidente de veículos, isto é, o local do acidente ou o foro do domicílio do autor.
2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. Não se admite que o Magistrado induza o autor a requerer a redistribuição do feito. Nestes casos, a intimação do autor para apresentar os motivos que o levaram a propor a demanda em foro diverso do seu domicílio encoberta a declinação de ofício.
4. Conflito conhecido. Julgado procedente. Declarado competente o Juízo Suscitado da 3a Vara Cível de Brasília.